Tribunal: TJDFT
Processo: 0749950-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL CONTRA ATO JUDICIAL. VERBETE 267 DO STF.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil prevê, no art. 1009, o cabimento de apelação cível contra a sentença proferida. 1.2. Além disso, o §4o do at. 1012 do CPC prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, pelo relator, se o apelo não tiver efeito suspensivo, nas hipóteses previstas.
2. O agravante, sob a alegação de ser teratológica, manifestamente ilegal e sem fundamentação, na verdade, apenas repete os fundamentos lançados na petição inicial, deixando de apresentar argumentos suficientes para demonstrar a possibilidade de cabimento de mandado de segurança para suspender a sentença, no específico de cumprimento de mandado de reintegração de posse. 2.1. Assoma-se a isso a devida fundamentação adotada pela sentença, acobertada pelo livre convencimento motivado, de modo que a insatisfação do agravante deve ser veiculado por meio do recurso cabível.
3. O art. 5o, inc. II da Lei 12.016/2009 dispõe ser incabível mandado de segurança contra ato judicial, o que vai ao encontro do verbete 267 do STF.
4. Recurso conhecido e desprovido.